Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014731-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), V. R. COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME - CNPJ: 08.270.651/0001-03 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – PROJETO DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PEDIDO DE APROVAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a Concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material n. 1000029-89.2019.8.11.0000, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava “
a aprovação do projeto de posto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA
”.

A agravante alega que é proprietária de uma usina solar instalada em Nossa Senhora do Livramento-MT, a qual contém inversor fotovoltaico de 75kW, com potência máxima de saída de 112,50kWp e enquadrada como microgeração distribuída.

Diz que o projeto do posto de transformação que visa a conexão da usina foi rejeitado pela agravada sob a justificativa de que estaria “
dividindo uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída, o que é vedado pela REN n. 482, §3º do art. 4º, da ANEEL”
.

Afirma que a motivação da Concessionária reside unicamente no fato de a instalação estar em área contígua com unidades de menor porte.

Aduz que inexiste fundamento legal que proíba a construção de usinas solares fotovoltaicas em área limítrofe a outras estruturas de criação de energia.

Antecipação da tutela indeferida (ID. n. 136889656).

Contraminuta apresentada no ID. n. 139895162.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre registrar que a agravada fundamenta suas razões como se este Recurso decorresse de decisão que “
negou os benefícios da justiça gratuita em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual
”.

Todavia, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e, ademais, a agravante não é beneficiária da justiça gratuita (ID. n. 136721179).

Desse modo, diante da evidente violação ao princípio da dialeticidade,
determino o desentranhamento da contraminuta
.

Passo ao exame do mérito.

A agravante recorre de decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a aprovação do projeto do posto de transformação de sua usina solar fotovoltaica e a imediata ligação da central ao sistema de geração e distribuição da Energisa S/A.

Argumenta que é proprietária apenas da usina em questão e que não possui qualquer relação com as demais. Sendo assim, inexiste fundamento legal que proíba a construção.

Aduz que a negativa a impossibilita de gerar sua própria energia visto que é necessária a conexão com os sistemas de distribuição da ré.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência “
será

concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Acerca da matéria, o art. 4º-A da Resolução Normativa nº. 482 da ANEEL veda o fracionamento de Usinas de geração distribuída. Confira-se:

“Art. 4º-A É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.”

Referido dispositivo visa coibir que projetos de energia com maior potência sejam fracionados em estruturas menores com claro intuito de burlar as limitações legais, alterando uma condição de não enquadramento para se encaixar nas características das microgerações e minigerações, que são menos custosas já que têm mais benefícios e isenções.

Tendo isso em vista, não ficou suficientemente comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o projeto não atende às normas técnicas da ANEEL.

Isso porque apesar de instalada em área limítrofe a outras, não há nenhum indício de que houve desmembramento irregular de projetos de geração distribuída.

Em consulta às ações de nº 1021269-26.2022.8.11.0002 e nº 1017934-96.2022.8.11.0002 é possível verificar que as demais unidades elétricas pertencem às pessoas jurídicas diferentes e o simples fato de dividirem o local não impede a existência de usinas de microgeração e minigeração.

A negativa neste caso não pode ser genérica sob pena de violar o direito à livre iniciativa econômica.

No mesmo sentido, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição emitiu o Ofício Circular nº. 0010/2017-SRD/ANEEL em que ressalta que a apuração deve ser detalhada:

(...)
Nesses termos, a norma veda a divisão de uma central geradora em centrais de menor porte que resulte em: a) alteração do enquadramento como minigeração distribuída para o enquadramento como microgerações distribuídas; ou b) alteração de uma condição de não enquadramento para uma condição de enquadramento na REN n° 482/2012.
Destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam
.

De modo a identificar e adequar todos os casos que possam eventualmente se enquadrar na vedação à divisão de usinas estabelecida no §3º do art. 4º da REN n.º 482/2012,
solicitamos que as distribuidoras realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação
.
(...)

Portanto, a presença da plausibilidade do direito nesse ponto viabiliza, por ora, a concessão da medida.

E o perigo de dano é evidente uma vez que a demora comprometerá o equilíbrio atuarial e financeiro da autora.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente as perdas e danos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a ré proceda com a imediata ligação da central geradora da usina da parte autora ao seu sistema de geração distribuída.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022